Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-27.2020.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000583-27.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLARICE GARCIA VELASCO RODRIGUES - CPF: 460.020.141-87 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000583-27.2020.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e

Criminal de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Clarice Garcia Velasco Rodrigues

Recorrido(s):

Município de Alto Araguaia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ O PERCENTUAL DE 20%. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL.
VALOR DA REFERÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Recorrente aduz que tem direito ao recebimento ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre seus vencimentos, pois alega que o parágrafo segundo do artigo 51 da
Lei Complementar Municipal nº 2744/2010
, que estabeleceu que os servidores que exercerem atividade em condições insalubres é assegurado o adicional de insalubridade, no percentual classificado, sobre o salário mínimo vigente do país, afronta a Súmula vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, bem como o TEMA N.º 25 da Corte, restando vedado o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

2. Sabe-se que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em caso de omissão legislativa, o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal. A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1.
Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 672687 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015).

4. Portanto, se a norma Municipal é expressa no que tange a base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez que o caput do artigo 171 da Lei Municipal 1.079/97 foi tacitamente revogada pela Lei Municipal n. 2.744/2010, que inseriu o § 2º ao artigo 171 supra, estabelecendo, para o adicional de insalubridade, base de cálculo diversa da que prevista no dispositivo acima transcrito, não há violação da Constituição. Confira-se:

Art. 171 ...

[...]

§2º. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente do país, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (incluído pela Lei Municipal nº 2744/2010).

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Conforme se observa, com a Lei Municipal n. 2.744/2010 a verba passou a ser calculada sobre o “salário-mínimo vigente no país”, sendo que a nova norma disciplinou integralmente os critérios de apuração do adicional de insalubridade. Desse modo, o caput do artigo 171 restou revogado, pois o seu conteúdo revela-se incompatível com a norma superveniente. Inteligência do artigo 2º, § 1º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, segundo o qual “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

6. Ademais, eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 20% - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL - SERVIDOR VINCULADO AO REGIME ESTATUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA CLT E DA LEI FEDERAL Nº 12.740/12 - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 4 STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, as regras da CLT e ainda a Lei Federal nº 12.740/12, não se aplicam ao servidor público vinculado ao regime estatutário.

2. Não cabe ao Poder Judiciário a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000106-34.2019.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

7. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcar com as custas processuais e por não ter havido condenação em pecúnia, fixo os honorários advocatícios R$ 1.000,00 (hum mil reais), suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022